Tribunal: TJDFT
Processo: 0732864-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732864-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE SILVA LIMA, JOSE FREITAS SILVA, IONICE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, FRANCISCA GREGORIA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO SILVA, PAULO RENATO SILVA, ODESIO PAULO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, recebidos como pedido de reconsideração, opostos por IVANILDE SILVA LIMA e OUTROS em face de decisão (ID 30018462) que indeferiu a antecipação da tutela requerida com objetivo de assegurar aos embargantes a permanência no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 03, próximo ao SLU (Rural Oeste), Gama/DF, impedindo a prática qualquer ato demolitório pelo Distrito Federal. Nas razões (ID 30184669), sustentam que, pelo fato de perdurar a pandemia de Covid-19, bem como por serem pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade, se amoldam ao conteúdo da Recomendação n.o 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da orientação da ADPF n.o 828/DF do Supremo Tribunal Federal no que se refere a desocupação coletiva e forçada – tópicos não abordados pelo decisum. É o breve relatório. Decido. Conquanto inicialmente indeferida a liminar, devido à ausência dos pressupostos legais – designadamente a plausibilidade do direito, visto estarem as edificações questionadas dentro da poligonal do Parque Ecológico do Gama, unidade de conservação fiscalizada criada onde não são permitidas atividades ou empreendimentos – tenho por bem reconsiderar a decisão embargada, com ênfase na Recomendação n.o 90/2021 CNJ e na Medida Cautelar deferida na ADPF n.o 828 MC/DF, em que foi analisada matéria relativa à tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis durante a pandemia. Com base nas diretrizes acima, deve ser conferida uma maior proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade que, desde antes da pandemia de Covid-19, possuíam moradia consolidada no local objeto de atuação administrativa (caso dos autos). Devem ser coibidas, outrossim, maiores lesões aos direitos fundamentais à moradia, à saúde, à dignidade e à vida enquanto durar a situação emergencial – o que favorece a concessão da tutela almejada. No mais, ponderando os direitos em conflito, e a urgência que o caso requer do ponto de vista dos agravantes, tenho que a concessão da liminar não implica risco ao Distrito Federal, ao menos até ulterior julgamento de mérito, haja vista o tempo pelo qual a situação já se manteve nos atuais moldes e a facilitada reversibilidade do provimento. Por fim, compreendo que, após o contraditório, poderão também ser aprofundadas as orientações protetivas ora homenageadas (inclusive o prazo de suspensão referido na ADPF n.o 828) e melhor avaliados os demais aspectos de interesse público, com o prudente desate da controvérsia pelo Colegiado. Por tais motivos, RECONSIDERO a decisão de ID 30018462 e DEFIRO A LIMINAR para assegurar a permanência dos agravantes no local de sua residência, proibindo o Distrito Federal de promover atos demolitórios no endereço do Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 03, próximo ao SLU (Rural Oeste), Gama – Distrito Federal, CEP 72427-010 até ulterior julgamento do recurso. Comunique-se, com urgência, ao douto Juízo da causa. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator